Tribunal: STF
Processo: AI 845004
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEDUZIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF.



    Não cabe recurso extraordinário para a análise de controvérsia acerca da aferição de pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Ausência de repercussão geral do tema já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.